Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707644-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A C AIRES - CREDITO E COBRANCA - ME AGRAVADO: JOEL GALIZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por A C AIRES - CRÉDITO E COBRANÇA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, movida contra JOEL GALIZA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora de parte dos rendimentos auferidos pelo agravado, por considerar preclusa decisão que indeferiu a medida. Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que a jurisprudência pátria tem flexibilizado a questão da impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora, principalmente na hipótese de situação econômico-financeira favorável do executado e quando frustradas as outras medidas executivas implementadas no caso até então. Afirma que os outros meios de constrição patrimonial disponíveis do juízo já foram empreendidos, sem atingir o êxito almejado, e que não ha que se falar em preclusão da medida constritiva postulada, já que é possível a renovação de pedidos e diligências no curso da execução, visando a penhora de bens do devedor, de forma a dar efetividade à tutela jurisdicional. Sustenta que o pedido de penhora de percentual do salário, vencimento ou proventos do executado encontra guarida no mais moderno entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Colaciona ementas de julgados com vistas a embasar sua pretensão. Destaca que a parte agravada é servidor(a) público(a) em atividade, auferindo renda mensal no valor líquido superior à R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostrando-se razoável a penhora de 10% sobre os vencimentos líquidos do devedor, para possibilitar a quitação do débito, sem lhe prejudicar a subsistência. Tece, ainda, argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso. Ancorado, em suma, nesses argumentos, o agravante requesta a antecipação da tutela recursal, de modo que seja deferido “o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do(a) Agravado(a), determinando-se ao juízo a quo que intime o seu órgão pagador (Senado Federal) para que retenha mensalmente a quantia em foco e deposite em juízo a quantia respectiva.” (ID 9580857 – Pág. 111) No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, viabilizando a constrição patrimonial de parcela do salário/vencimento/proventos/etc. do executado para solver o crédito perseguido na ação de origem. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal "para determinar a penhora de percentual módico de 10% dos rendimentos auferidos pelo Agravado", o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 15388137. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Não há que se falar em preclusão da matéria, conforme decidido na decisão recorrida, pois no processo de execução é possível a reiteração de pedido de penhora, amparado fatos novos e em argumentação jurídica diversa da já apreciada em momento anterior. a título exemplificativo, ainda que indeferida penhora de um automóvel, por ser instrumento de trabalho, ou de um imóvel, por ser bem de família do devedor, não há óbice para que seja reapreciado o pedido de penhora desses bens, se comprovado pelo credor a superação da causa de impenhorabilidade. Também se admite a renovação de diligências por sistemas como Renajud e Bacenjud em caso de fluência de tempo relevante desde a ultima pesquisa, ainda que a providência tenha sido indeferida interiormente no processo. Esses exemplos denotam que a execução deve fluir no interesse do credor, com objetivo de dar efetividade à tutela judicial e assegurar o pagamento da dívida, sendo vedado apenas a reiteração de pedidos idênticos, fundados em mesmo argumento, nada obstando que diante de fato novos, o exequente reitere pedido de penhora, demonstrando a viabilidade jurídica da constrição, ainda que o pedido tenha sido indeferido anteriormente, por razões diversas. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÕES VEICULARES. RENAJUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS. DESCONSTITUIÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DILIGÊNCIA POR MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. NEGATIVA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. RENOVAÇÃO DO ATO EM HORÁRIO ESPECIAL. NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS. BACENJUD E INFOJUD. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. É incabível a reabertura da discussão sobre questões anteriormente debatidas e julgadas, considerando-se os efeitos da preclusão, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, o que não se evidencia diante de nova situação jurídica e de novos fundamentos apresentados no caso concreto. (...) (Acórdão 1178713, 07066846420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. FATO NOVO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CUSTAS E HONORÁRIOS: AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. (Acórdão 1170954, 07124377020178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) II. Nada impede que o juiz, à luz de novos elementos de convicção sobre a inexistência de outros bens penhoráveis, conclua pelo cabimento da penhora de "percentual do faturamento da empresa devedora". III. Recurso desprovido. (Acórdão 1180007, 07040867420188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, foi indeferido pedido de penhora de rendimentos do agravado, formulado de forma abstrata, sob a égide do CPC revogado, sem considerar nenhum fato específico a respeito da capacidade financeira do agravado, e sem levar em conta a interpretação adotada pelo STJ, que relativiza a regra de impenhorabilidade salarial. Desde então, foram realizadas tentativas de todas as medidas constritivas possíveis para satisfação do débito, que se mostraram infrutíferas, tendo o agravante apresentado novo pedido de penhora salarial, com argumentos novos, demonstrando a viabilidade jurídica da medida e comprovando que atualmente o devedor aufere renda líquida mensal superior à R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nesse contexto, não há que se falar em preclusão, o que levaria à absoluta ineficácia da prestação jurisdicional devida no processo de execução, sendo legítima a renovação do pedido de penhora fundado em fato e argumentos novos. O pedido comporta provimento liminar, pois provável o provimento do recurso, já que a pretensão recursal encontra conforto na mais moderna jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a matéria em foco. Com o fito de conferir a solução mais adequada à lide, necessária a observação do disposto nos artigos 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal - CF. Dentre as normas fundamentais do processo civil apontadas pelo CPC vigente, apresentam-se as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina o vigente estatuto processual cível: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Compulsando os autos, afere-se que nos autos de origem há diversas tentativas inexitosas de saldar a dívida cobrada pelo agravante, a exemplo de BACENJUD, RENAJUD, RIDFT. Com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, ponderando-se, sobretudo, a totalidade dos rendimentos mensais recebidos pelo agravado, cumulativamente como aposentado e como servidor ativo da Controladoria Geral do Distrito Federal e da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN, em valor liquido total superior à R$ 30.000,00 (vinte mil reais) (ID 15388133 a 15388136), tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário com respaldo na orientação da novel jurisprudência do sodalício Superior sobre este tema. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais recentes nesse enfoque: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção segue este egrégio Tribunal de Justiça, consoante atestam os seguintes precedentes desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família", o que ficou comprovado no caso em apreço, pois a penhora mensal de 25% do soldo do devedor lhe garante uma existência digna. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1235237, 07273196620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que o agravado recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo – haja vista que as outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado –, sem comprometer sua subsistência, nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade ao credor na satisfação do crédito executado. Portanto, no caso vertente, a penhora de parte da remuneração do devedor agravado não tem o condão de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, emoldurando-se em exceção implícita. Assim, em sede de cognição superficial e não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, a possível a penhora de parte dos rendimentos mensais do agravado, até a satisfação total do crédito do agravante, sem afetar sua dignidade e o mínimo existencial necessário ao executado e à sua família, entendo plausível a concessão, em parte, da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, direto da fonte pagadora. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, concedo a antecipação da tutela recursal, determinando a penhora de 10% (quinze por cento) dos rendimentos mensais líquidos do agravado, até a quitação total do débito exequendo, cuja constrição deve se dar diretamente na folha de pagamento do agravado perante as respectivas fontes pagadoras: Controladoria Geral do Distrito Federal, Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN (ID 15388133 a 15388136). Em que pese o deferimento da medida, mostra-se inviável o cumprimento nessa instância recursal, pois não consta dos autos planilha atualizada do débito, devendo a constrição ser promovida pelo Juízo de origem, já que a interposição de agravo de instrumento não transfere para a instância adequem a competência para processamento da execução. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento da penhora ora ordenada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 02 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator